Tribunal: TJSP
Processo: 1093818-82.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de prescrição dos débitos. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Dívidas vencidas no ano de 2014. Prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Débito prescrito. Prescrição, que foi, inclusive, reconhecida pela ré. Inexigibilidade. Extinta a pretensão, não pode o credor buscar o pagamento, judicial ou

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Alegação de prescrição dos débitos. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Dívidas vencidas no ano de 2014. Prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Débito prescrito. Prescrição, que foi, inclusive, reconhecida pela ré. Inexigibilidade. Extinta a pretensão, não pode o credor buscar o pagamento, judicial ou extrajudicialmente. Art. 43, §§1o e 5o, CDC. Cobranças extrajudiciais incabíveis. Sentença reformada. Alteração da sucumbência. Recurso provido.